Tribunal: TJES
Processo: 5009839-89.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009839-89.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA MARIANO DA SILVA RAMOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. DIVERGÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. COMPRA POR APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Narra a autora que foram realizadas compras por aproximação não autorizadas em seu cartão na data de 23/02/2024 pelo valor total de R$1.704,90 a ser pago em 06 parcelas, No dia 24/02/2024 o valor de R$786,25 parcelado em 05 vezes e R$2.294,46 realizado em 07 parcelas. As compras foram feitas com identificador da cidade de Osasco/SP, no entanto a Requerente não estava na região. Foi tentado a solicitação de resolução pela via administrativa, mas a instituição requerida recusou-se pela justificativa de que as compras por aproximação em valores superiores a R$100,00 requerem o uso de senha pessoal, protocolo 233844707. Foi aberto um boletim de ocorrência e um protocolo junto ao procon relatando o fato. Razão pela qual entrou em juízo buscando: A) Danos morais, B) devolução das parcelas pagas, referentes às compras não reconhecidas.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar inexistentes os débitos questionados em sede de inicial, B) Condenar a Requerida na restituição de danos materiais dos valores efetivamente descontados da conta da Requerente, a ser comprovado em fase própria e C) Condenar a requerida no pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré suscita a preliminar de incompetência do juizado especial e requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos da exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Rejeito a preliminar vez que não há a necessidade de perícia técnica no caso. Retira-se dos autos de que as compras contestadas foram realizadas em local diverso do qual a parte Autora se encontrava, não havendo que se falar em produção de prova pericial uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Como bem descrito na sentença de piso, as provas juntadas aos autos demonstram a irregularidade das compras contestadas pela parte autora, que foram registradas no sistema interno da requerida como realizadas por aproximação na cidade de Osasco/SP, sendo que a requerente encontrava-se em Campo Grande/ES no momento do ocorrido, conforme devidamente comprovado (ID 12103741). Nesse sentido, a parte ré, ora recorrente, não trouxe aos autos quaisquer documentos capazes de demonstrar a regularidade das transações, limitando-se a alegar a ausência de responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor (CDC, art. 14, § 3º, III), sem, no entanto, demonstrar de forma inequívoca que esta é a realidade dos fatos, não cumprindo, portanto, com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Deve, portanto, a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos, no que concerne à declaração de inexistência dos débitos e à restituição dos valores indevidamente pagos.

7. O dano moral encontra-se devidamente configurado nos autos e fundamentado na decisão a quo. A situação é grave, visto que foram realizadas compras com o “uso do cartão” da parte autora, sem que fosse necessário o plástico original, inclusive com a senha da requerente, demonstrando falha na segurança do serviço ofertado que ultrapassa o mero aborrecimento. É necessária, portanto, a manutenção da condenação extrapatrimonial, a fim de cumprir com a função pedagógica da indenização e estimular a adoção de medidas preventivas, evitando a repetição de casos como o dos autos. A condenação no valor de R$ 5.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, não caracterizando enriquecimento ilícito ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não merece reforma.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)